Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 103271151 do processo de referência), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Antônio Augusto Gusmão de Paiva Neto em desfavor do agravante, processo 0706050-94.2021.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença por considerar preclusa a discussão acerca de todos os pontos levantados pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL em face do credor. Alega, em síntese, excesso de execução, sob a alegação de desrespeito à coisa julgada, e não observância de diversas matérias que são de ordem pública. Intimado, o exequente pugna pela rejeição da impugnação. É a síntese. Decido. No caso dos autos, a rejeição da impugnação é medida de rigor. O débito cobrado nos autos já foi objeto de liquidação de sentença, tendo sido os valores arbitrados em Juízo, conforme ID 94406152. A liquidação da sentença observou o correto procedimento, inclusive, oportunizando à parte requerida manifestação acerca de todos os atos processuais. Operou-se, no entanto, a preclusão acerca da manifestação quanto aos cálculos apresentados, mormente considerando que o requerido postulou a sua habilitação nos autos (ID 87338444), mas deixou transcorrer o prazo a ele concedido sem apresentar parecer, documento e nada requerer (ID 92147662). Referida questão restou assentada na decisão de liquidação, tendo sido reconhecida a preclusão temporal, com a respectiva homologação dos cálculos. Nesse sentido, dispõe o art. 507 do CPC ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O art. 508 do CPC também corrobora esse entendimento ao dispor que "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Com efeito, verifica-se que o executado pretende retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal, o que não se pode permitir. Ressalte-se, por fim, que o recurso interposto em face da decisão de liquidação sequer foi reconhecido, tendo o relator igualmente reconhecido a preclusão das alegações do banco-réu (ID 99096181). Assim, não há outro caminho que não a rejeição da impugnação apresentada. Conclusão. Face as considerações alinhadas, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado. Libere-se o valor depositado nos autos em favor do credor. Após, não havendo outros requerimentos, retornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Int. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 29606166), sustenta o cabimento do agravo e a tempestividade de sua interposição. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis e a realização de pagamentos. Alega, como preliminar, sua ilegitimidade passiva para a causa, porque a Medida Provisória 2.196/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas na forma da Lei 9.138/1995. Aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Diz que a União e o Banco Central do Brasil devem integrar a lide em litisconsórcio necessário, conforme o art. 114 do Código de Processo Civil. Por esse motivo, defende o chamamento ao processo desses litisconsortes e a tramitação da demanda na Justiça Federal. Afirma não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor concretamente e, por isso, deve ser afastada a inversão do ônus da prova e reconhecido que o agravado não se desincumbiu de apresentar os documentos e provas imprescindíveis à comprovação do direito à restituição pretendida. Diz que o prazo prescricional para a ação de cobrança é de vinte anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual, transcorrido tal interregno, não há mais o dever de guardar o documento. Afirma ser necessária a realização de perícia contábil e imprescindível o abatimento determinado pela Lei 8.088/1990. Alega ser necessária a prévia liquidação por artigos, nos termos do art. 509, II, CPC. No mérito, argumenta haver excesso de execução, pois deve ser aplicada a tabela de correção monetária da Justiça Federal, sendo incabível a correção monetária plena no caso. Impugna o termo a quo dos juros de mora e requer a incidência dos juros na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97. Por fim, aduz incabível a pretensão aos juros remuneratórios pelo que requer seu decote. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 29606167). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Primeiramente, importa esclarecer que, a despeito de o agravante afirmar, no ponto relativo à tempestividade do agravo de instrumento, que a decisão agravada foi disponibilizada em 20/9/2021 (A r. decisão recorrida foi disponibilizada em 20/09/2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 21/09/2021, findando o prazo para interposição do presente recurso em 11/10/2021), verifico que, na verdade, esta foi disponibilizada no DJe em 17/9/2021, consoante certidão de Id 103490957 do processo de referência, e, portanto, publicada, para efeitos legais, no dia 20/9/2021. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. A parte requerida/agravante não ataca o fundamento de preclusão lançado pelo magistrado de primeira instância. Limita-se a repetir os temas constantes de sua impugnação, como se os pontos tivessem sido analisados e rejeitados pelo julgador a quo. Como relatado, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada em razão de estar precluso o momento para discussão acerca dos temas levantados pelo executado, porque os cálculos foram homologados e o valor definido em liquidação. O juízo a quo, inclusive, destacou que o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante em face da decisão de liquidação, que trazia as mesmas matérias objeto desta impugnação, sequer foi conhecido, “tendo o relator igualmente reconhecido a preclusão das alegações do banco-réu” (Id 99096181 do processo de referência). Como se vê, a fundamentação para o não acolhimento da impugnação foi a preclusão, matéria não abordada no presente agravo de instrumento. Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Não atendeu, o recorrente, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento da preclusão considerado para o indeferimento da impugnação. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora